Tribunal: TJES
Processo: 5004254-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004254-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTIMIZE LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Otimize Locações e Serviços Ltda – ME
e
Metalúrgica Baldo Ltda – ME
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (id nº 1494786, fls. 54/60) que, na
ação
de cobrança
ajuizada em face de
Nascimento Pre Moldados Ltda

(nº 5007952-64.2021.8.08.0048), indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto de bens materiais avaliados em R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (id nº 1494351), as agravantes narram que firmaram negócio jurídico com a agravada, por meio do qual uma das recorrentes forneceu os insumos para a produção de 8 (oito) chapas de aço, enquanto a outra forneceu os equipamentos e maquinários solicitados para tanto. Acontece que a recorrida não cumpriu com a sua obrigação e, após diversas tentativas de cobranças extrajudiciais, enviou um comunicado a todos os seus fornecedores, informando que se encontra em situação de colapso financeiro e que, por isso, não poderia honrar com o pagamento dos compromissos assumidos.

Neste contexto, diante do inadimplemento da agravada e na iminência de ver frustrado o recebimento das chapas, que já estão 95% (noventa e cinco por cento) concluídas, ajuizaram ação de cobrança, na qual cumulam ao pedido principal a medida cautelar de arresto dos insumos que estão em posse da agravada, os quais totalizam a quantia de aproximadamente R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), considerando o peso do material fornecido.

Todavia, o pedido liminar foi indeferido pela Instância Primeva sob a justificativa de que não há probabilidade do direito, tampouco risco ao resultado útil do processo, na medida em que não houve comprovação de que a requerida não possui bens suficientes para a satisfação do crédito.

Em face desta decisão interlocutória é que foi interposto o presente agravo de instrumento, por meio do qual buscam demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Por meio da decisão de id 1509972, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 1757774), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Otimize Locações e Serviços Ltda – ME
e
Metalúrgica Baldo Ltda – ME
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória (id nº 1494786, fls. 54/60) que, na
ação
de cobrança
ajuizada em face de
Nascimento Pre Moldados Ltda

(nº 5007952-64.2021.8.08.0048), indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto de bens materiais avaliados em R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (id nº 1494351), as agravantes narram que firmaram negócio jurídico com a agravada, por meio do qual uma das recorrentes forneceu os insumos para a produção de 8 (oito) chapas de aço, enquanto a outra forneceu os equipamentos e maquinários solicitados para tanto. Acontece que a recorrida não cumpriu com a sua obrigação e, após diversas tentativas de cobranças extrajudiciais, enviou um comunicado a todos os seus fornecedores, informando que se encontra em situação de colapso financeiro e que, por isso, não poderia honrar com o pagamento dos compromissos assumidos.

Neste contexto, diante do inadimplemento da agravada e na iminência de ver frustrado o recebimento das chapas, que já estão 95% (noventa e cinco por cento) concluídas, ajuizaram ação de cobrança, na qual cumulam ao pedido principal a medida cautelar de arresto dos insumos que estão em posse da agravada, os quais totalizam a quantia de aproximadamente R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), considerando o peso do material fornecido.

Todavia, o pedido liminar foi indeferido pela Instância Primeva sob a justificativa de que não há probabilidade do direito, tampouco risco ao resultado útil do processo, na medida em que não houve comprovação de que a requerida não possui bens suficientes para a satisfação do crédito.

Em face desta decisão interlocutória é que foi interposto o presente agravo de instrumento, por meio do qual buscam demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Pois bem. Conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 1509972), é cediço que o arresto é medida cautelar típica (art. 301 do CPC/15), que visa a apreensão provisória de bens do devedor, com a finalidade de garantir uma futura execução por quantia certa.

Ocorre que, no caso vertente, muito embora o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para verificar a existência de relação jurídica contratual entre as partes – tendo em vista que foram juntados diversos contratos de locação de bens móveis, além de comprovantes de entrega de equipamentos – não há como asseverar se efetivamente houve inadimplemento e, principalmente, em relação a quais contratos e em que proporção.

É dizer, conquanto se vislumbre a insolvência da requerida, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de medida cautelar
inaudita altera pars,
sobretudo porque não há nenhum indicativo de que a devedora se desfará dos insumos que estão em sua posse.

Pelo contrário, o que se percebe do compulsar dos autos é que a sociedade empresária devedora, não obstante se encontre em grave situação financeira, parece adotar postura bastante transparente com seus credores, tendo cientificado a todos acerca da impossibilidade de adimplemento e se comprometendo a comunicar as decisões que serão tomadas.

Em outras palavras, para além do fato de não haver comprovação de quais contratos não foram cumpridos, é preciso se ter em mente, conforme ressaltado na decisão objurgada, que o crédito aqui cobrado somente se constituirá em definitivo após a prolação de sentença de procedência. Com efeito, diferente da outra demanda a que as agravantes fazem menção (nº 5007992-46.2021.8.08.0048, id 1494376), por meio do qual se pretende a execução de título executivo extrajudicial, o débito alegado no feito de origem depende de pronunciamento judicial para que possua executoriedade. Até o presente momento, tem-se apenas cópia do contrato celebrado e a alegação de que houve inadimplemento.

Nada impede que o magistrado
a quo
, após a citação da requerida e o transcurso do prazo de contestação – ou na eventualidade de fato novo – conceda a tutela provisória pretendida. O que não se revela possível, a meu ver, é a concessão da medida antes mesmo da citação da parte contrária, porquanto inexiste razão que justifique o diferimento do contraditório. Até mesmo porque é possível que a agravada, ao oferecer contestação, apresente defesa de mérito que, caso acolhida pelo magistrado, afaste a pretensão autoral.

Não fosse o bastante, convém registrar que, mesmo que se entenda por comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ainda assim não seria possível,
in casu
, a determinação de arresto, visto que, conforme mencionado nas razões recursais, “
os materiais
[...]
não estão mais em sua forma original, em razão de já terem sido processados para produção das 8 chapas de aço
”.

Ora, considerando que o arresto tem por desiderato precípuo garantir futura penhora, forçoso convir pela impossibilidade de sua formalização quando inviável a individualização dos bens. Em outras palavras, não há como proceder ao arresto de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) em sucatas, como pretendem as agravantes.

Deveras, assim como a Instância Primeva, entendo que não há como desconsiderar que inexiste relação clara e precisa de quais bens avaliados em R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais) são objeto da cautelar, eis que, repito, as próprias recorrentes aduzem que os insumos inicialmente fornecidos já foram processados para a produção das chapas de aço.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Cuida-se de agravo interposto em face de decisão que

indeferiu o pedido de medida cautelar de arresto de bens materiais. Acontece que, no caso vertente, muito embora o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para verificar a existência de relação jurídica contratual entre as partes, não há como asseverar se efetivamente houve inadimplemento e, principalmente, em relação a quais contratos e em que proporção.

2)
Não obstante se vislumbre a insolvência da requerida, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de medida cautelar “inaudita altera pars”
,
sobretudo porque não há nenhum indicativo de que a devedora se desfará dos insumos que estão em sua posse.

3)
Mesmo que se entenda por comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ainda assim não seria possível,
in casu
, a determinação de arresto, visto que, conforme mencionado nas razões recursais, os materiais não estão mais em sua forma original, em razão de já terem sido processados para produção das 8 chapas de aço.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.